Tribunal: TJDFT
Processo: 0711541-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711541-85.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EDINA MARIA DOS SANTOS BARROS AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Ao agravado para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 16 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora